Tribunal: STF
Processo: ARE 1542318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 130).



    Na origem (Doc. 2), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de ELIAS NATALINO PEREIRA, ex-prefeito, e ADELINO PINAFFI NETO, servidor público efetivo ocupante do cargo de motorista e ex-vereador, ambos do Município de Tarabai/SP. 



    Quanto ao primeiro réu, sustenta-se que nomeou o segundo, enquanto aquele era prefeito (2012-1016) e este presidente da Câmara Municipal (2011-2012 e 2013-2014), para o cargo de provimento efetivo, qual seja, “motorista de gabinete”, por meio de Portaria, o que perdurou entre 2/9/2013 a 2/2/2015, de modo que passou a receber vencimentos superiores aos de seu cargo de origem. 



    Aponta violação à separação dos Poderes, ao art. 37, II, da CF/1988 e à norma expressa do art. 48, I, “b”, da Lei Orgânica do Município de Tarabai/SP, que veda aos vereadores, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado inclusive os de que sejam demissíveis “ad-nutum”, salvo o cargo de Secretário Municipal ou equivalente. 



    Nessa linha, afirma que “ao ‘designar’ ADELINO PINAFFI NETO de forma completamente imoral e ilegal para assumir o cargo de “motorista de gabinete”, sem prévio concurso público, ELIAS NATALINO PEREIRA lesou o patrimônio do Município de Tarabai, permitindo que o então Presidente da Câmara recebesse vencimentos superiores aos de seu cargo de origem (Doc. 2, fl. 12). Da mesma forma, sustenta que “ADELINO PINAFFI NETO também deve ser responsabilizado pelos atos de improbidade praticados pelos agentes públicos em seu favor. (…) De fato, é inegável que o referido réu concorreu para as condutas praticadas pelo então Chefe do Poder Executivo ao aceitar a referida “designação”. Também é incontestável o fato de que ADELINO PINAFFI NETO foi o maior beneficiário dos atos ímprobos promovidos ELIAS NATALINO PEREIRA” (Doc. 2, fl. 13). 



    Requer a condenação dos réus pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, XII, e, subsidiariamente, no art. 11, I, ambos da Lei 8.429/1992.



    O Juízo singular julgou procedente a ação para “a) condenar o réu ADELINO PINAFFI NETTO pela prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 9º, caput, e 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/92, e aplico-lhe as seguintes sanções: i) obrigação de ressarcir integralmente os danos causados ao erário municipal, consistente na diferença entre os vencimentos dos cargos de “motorista” e “motorista de gabinete” percebidos no período de 02/09/2013 a 02/02/2015, atualizados monetariamente pela tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde cada recebimento indevido, de forma solidária ao corréu; ii) pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial indevido; iii) perda da função pública e/ou eventual aposentadoria; e, iv) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92); e, b) condenar o réu ELIAS NATALINO PEREIRA pela prática do ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10, caput e inciso XII, e 11, caput, ambos da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções a seguir: i) obrigação de ressarcir integralmente os danos causados ao erário municipal, consistente na diferença entre os vencimentos dos cargos de “motorista” e “motorista de gabinete” percebidos no período de 02/09/2013 a 02/02/2015, atualizados monetariamente pela tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde cada recebimento indevido, de forma solidária ao corréu; ii) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano; iii) perda da função pública e/ou eventual aposentadoria; iv) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; e, v) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92)” (Doc. 99, fls. 8-9).



    O Tribunal de origem reformou em parte a sentença, para ajustar as sanções à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14/230/2021, em conformidade com a tese fixada no Tema 1199 da repercussão geral. Eis a ementa do julgado (Doc. 130, fl. 2):



    “Apelação. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Corréu Elias que, no exercício do cargo de prefeito, criou, por meio de mera Portaria, o cargo de confiança nominado de “Motorista de Gabinete”, nomeando para ocupá-lo o corréu Adelino, que era Presidente da Câmara Municipal. Ilegalidade da conduta apurada. Criação de cargo ou função pública que deve advir exclusivamente de lei. Cargo de confiança ou comissionado que se restringe às hipóteses de diretoria, chefia ou assessoramento, o que evidentemente não se verifica no caso. Dolo específico em causar dano ao erário para enriquecer ilicitamente evidenciado. Prefeito e Presidente da Câmara Municipal que, dada a escancarada afronta à legalidade, tinham conhecimento da vedação, ainda que se trate de cidade de pequeno porte e sejam pessoas simples. Reexame do mérito feito à luz das modificações legislativas introduzidas na LIA pela Lei n.º 14.230/2021. Inteligência do Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal. Capitulação genérica das condutas no antigo “caput” do artigo 11 e dos incisos I e II que não se mostra possível atualmente, haja vista a expressa revogação do dispositivo legal em questão. Norma atual que é de ser aplicada aos processos ainda em curso. Precedentes. Preservação, no entanto, das demais imputações. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância aos atos de improbidade administrativa. Perda da aposentadoria que não se mostra possível, haja vista a nova redação do artigo 12 da LIA. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido para ajustar as sanções à luz das alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/2021.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 137), foram rejeitados (Doc. 139).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 150), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ADELINO PINAFFI NETO e ELIAS NATALINO PEREIRA alegam, em síntese (i) violação ao art. 93, IX, da CF/1988, ante a falta de fundamentação adequada sobre a alegação de prescrição intercorrente (Doc. 150, fls. 10-12); (ii) ausência de dolo específico (Doc. 150, fls. 12-18); e (iii) inexistência de dano de grande volume, devendo ser aplicado ao caso o princípio da insignificância (Doc. 150, fls. 18-20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aplicando a tese estabelecida no julgamento do Tema 339 da repercussão geral; e, quanto às demais alegações, inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 165).



    No Agravo, os agravantes alegam violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e a desnecessidade de reexame das provas. Reiteram, no mais, os fundamentos do Recurso Extraordinário (Doc. 170).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, sustentam os recorrentes (i) ausência de dolo específico (Doc. 150, fls. 12-18); e (ii) inexistência de dano de grande volume, pretendendo a aplicação do princípio da insignificância (Doc. 150, fls. 18-20).



    Das razões do acórdão recorrido, destacam-se os seguintes trechos (Doc. 130, fls. 6-17):



    “Ao criar o cargo de “Motorista de Gabinete” por meio de Portaria, o correquerido Elias não apenas inovou indevidamente no ordenamento jurídico local, mas o fez com intuito de beneficiar terceiro no caso, o demandado Adelino. Há mais. Não bastasse a irregularidade na criação do cargo de 'Motorista de Gabinete', a investidura por livre nomeação (cargo comissionado ou de confiança) também é ilegal. E isso porque o artigo 37, inciso V, da Carta da República, estabelece que “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que a conduta do ex-prefeito Elias claramente afrontou s preceitos legais e constitucionais não apenas pela criação de cargo ou função pública por meio de Portaria, como também pela nomeação em confiança a cargo não destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Por sua vez, extrai-se que o correquerido Adelino era servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de Motorista, criado pela Lei Municipal nº. 240/74, alterada pela Lei Municipal nº. 625/91. À época dos fatos, no entanto, exercia cargo de Vereador, inclusive como Presidente da Câmara Municipal. Nesse contexto, foi nomeado pelo então prefeito ao cargo de confiança, que majorou seus vencimentos do cargo efetivo de R$ 655,40, em 2013, para R$ 1.123,55 (fl. 18) - ou seja, praticamente dobrou a remuneração. 



    A par da irregularidade da criação do cargo de confiança matéria esgotada alhures, ao aceitar ocupá-lo ainda sob a vigência do mandato de Vereador, incorreu em ato que viola os preceitos constitucionais, notadamente o princípio da moralidade e da independência entre os Poderes, a considerar que o cargo de confiança estava submetido ao Poder Executivo. 



    Apurada a ilegalidade da conduta dos demandados, passo à análise do elemento subjetivo dolo específico para enquadramento da conduta na Lei de Improbidade Administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que suprimiu a possibilidade da prática de atos de improbidade por qualquer modalidade de culpa ou por dolo genérico. 



    (…)



    Nesse contexto, não se argumente que o ex-prefeito agiu sem dolo específico de prejudicar o erário ao nomear o Presidente da Câmara Legislativa a cargo criado por meio de mera Portaria. Primeiro porque, como agente político, o conhecimento da legislação local e geral é presumido, de modo a demonstrar que ao criar a função de confiança por intermédio de Portaria e nomear o Presidente da Câmara Municipal para ocupá-lo, agiu com dolo específico em causar prejuízo ao erário visando benefício político próprio a enquadrar a conduta no artigo 10, caput e inciso XII, da Lei nº. 8.429/92. O mesmo se observa com o correquerido Adelino. Por assumir a vereança, o pleno conhecimento da legislação em vigor é presumido, notadamente porque essa é função primordial do Vereador. Ao aceitar a indicação ao cargo, o fez sabendo da ilegalidade, com dolo específico de enriquecer de maneira ilícita a enquadrar a conduta no artigo 9º, caput, da Lei nº. 8.429/92. Nesse ponto, não há que se cogitar de que os demandados são pessoas simples e por isso talvez ignorassem as vedações que infringiram. Na qualidade de chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, não é crível que pudessem desconhecer e afrontar de modo tão direto normas que, no ambiente político, são comezinhas mesmo nas localidades mais remotas. Anoto, aqui, que as condenações pela prática de atos de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública não mais subsistem com a superveniência das significativas alterações promovidas pela edição da Lei n.º 14.230/2021, devendo os requeridos serem absolvidos neste ponto. ” 



    Conforme se verifica dos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem, à luz dos fatos e das provas constantes dos autos, concluiu que os recorrentes agiram com dolo específico e afastou a alegação de insignificância da conduta.



    A pretensão recursal se resume a simples revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto às questões de fato, especialmente a presença de dolo, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ART. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. ARTS. 10, 1, XI E XII E 11, "CAPUT", DA LEI N° 8.492/1992. DOLO RECONHECIDO PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.447.449-AgR-segundo, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 28/3/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela ora Agravante. 



    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.472.977- AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 28/5/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente